Tribunal: TJMT
Processo: 1037792-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037792-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), ADRIANO CORREIA DA SILVA - CPF: 017.233.431-45 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado, visando à revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003), sendo convertida a custódia em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, analisando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do paciente, que possui registro anterior por tráfico de entorpecentes.

A gravidade concreta do delito, caracterizado pelo porte de arma de fogo com numeração suprimida, justifica a manutenção da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante das circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

A alegação de imprescindibilidade do paciente para o cuidado dos filhos menores não foi devidamente comprovada nos autos, não ensejando a concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, quando evidenciado o risco concreto pelo histórico criminal do paciente.

A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de perigo abstrato, cuja gravidade concreta justifica a segregação cautelar.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas providências para atender aos fins da custódia preventiva.

A imprescindibilidade do genitor para o cuidado de filhos menores deve ser devidamente comprovada para justificar a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312 e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Quinta Turma, j. 05/03/2024; STJ, AgRg no RHC n. 166975/RJ, Quinta Turma, j. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Rúbia Ferretti, em favor de
Adriano Correia da Silva
,

visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) consistente na decretação de prisão preventiva no bojo do APFD n. 1045104-72.2024.8.11.0002 em que figura como suspeito pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003).

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro,
verbis
:

“Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado em benefício de
ADRIANO CORREIA DA SILVA
, qualificado, visando desconstituir a segregação cautelar, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante na data de 28 dezembro de 2024, pela prática, em tese, do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003).

Assevera que a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva com fundamento da garantia da ordem pública.

Afirma que o decisum carece de fundamentação idônea, pois se fundou unicamente na gravidade abstrata do delito e no fato de possuir um registro criminal em andamento. Portanto, trata-se de decisão desfundamentada.

Assevera que o crime a si imputado não foi cometido com violência ou grave a ameaça a pessoa, além das condições pessoais favoráveis (primário, com ocupação lícita e residência fixa), possibilitam a concessão da liberdade provisória mediante outras medidas cautelares diversas da prisão.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 261185767). Juntando documentos.”

O pleito liminar foi
indeferido
pelo Desembargador plantonista (Id.

261193772).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id. 261669754).

O parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça (Id. 262367773), é pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, para manter a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, confirmando a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o impetrante a restituição do
status libertatis
do paciente ao sustentar inexistir fundamentação idônea capaz de demonstrar a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Entretanto, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Consta dos autos que
Adriano Correia da Silva
foi preso em flagrante em 28/12/2024, por ter supostamente praticado o crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003) e, na mesma data, em audiência de apresentação, a segregação foi homologada e convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Observado o procedimento que rege esta solenidade foi inquirido o custodiado, tendo na sequência manifestado o representante do M. Público, cujo propugnou pela homologação do flagrante e sua conversão em preventiva, tendo por sua vez, o nobre Defensor Público requerido a concessão da liberdade provisória e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É a síntese.

Passo a emitir a resposta estatal.

Compulsando o APF não vislumbro nenhum vício formal ou material que venham a macular a referida peça processual, daí a razão qual
sequer as partes propugnaram qualquer pretensão visando o relaxamento da prisão, até porque o crime se deu na modalidade de flagrante próprio
.

No que diz respeito a fumaça da prática de um fato punível, ou seja, a comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria ( fumus commissi delicti ), encontram devidamente demonstrado no APF, o primeiro através do BO e laudo de exibição e apreensão, nada obstante, não tenha ainda aportado o laudo de eficiência da arma e munições apreendidas, ou então, ao menos, o ensaio fotográfico dessa arma e munições, todavia,
fato é que, o custodiado confessa ser possuidor da arma apreendida, assim como, não possuir porte e registro da mesma
, oportunidade ainda qual explicou a razão qual conduziu os policias até sua residência, mostrando onde se encontrava a arma.

(...)

Dessa forma, superada quanto a questão da comprovação da materialidade delitiva e os indícios da autoria, resta, análise do periculum in libertatis.

Evidentemente que a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida de rigor. Senão vejamos.

Nada obstante, o ínclito e culto defensor público tenha manifestado que o crime perpetrado pelo acusado, não são daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, no entanto, não se pode perder de vista que trata de delito cujo recebe,
dentre uma de suas classificações, como sendo crime de criminalidade, apenas aumentam o número de mortes, logo, são potenciais instrumentos de violência contra a pessoa
, circunstância, por si, suficiente para denegar a liberdade sobre essa argumentação.

Como não bastasse,
o custodiado
possui outro registro anterior, diga-se, por tráfico de entorpecente perante a comarca de Barra do Bugres
, de modo que se faz necessário a prevenção da reincidência delitiva
, aliás, vindo de acordo com que estabelece o
Enunciado 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

Finalmente, tenho seja inaplicável aplicação de quais das medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP, uma vez que, tais medias são, tão somente, aplicáveis quando incabíveis um dos requisitos da PP, cujo no caso questão está sendo decretado com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pelas razões consignadas no parágrafo anterior.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, converso o flagrante de ADRIANO CORREIA DA SILVA, em PP. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, anotando no BNMP.

Finalmente, determino que comunique o juízo da comarca de BARRA DO BUGRES, acerca da nova prática delituosa perpetrado pelo custodiado
(...).”
Destaquei. (Id. 261185769)

Pois bem.

De início não vislumbro
o constrangimento ilegal suscitado, eis que a decisão fustigada se afigura em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Malgrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito se depreende que sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de se acautelar a ordem pública, sobretudo para que possa fazer cessar a prática de crime, em tese, praticado por ele, havendo o juízo de primeiro grau destacado que ele
possui outro registro anterior, diga-se, por tráfico de entorpecente
perante a comarca de Barra do Bugres,
do qual existe inclusive mandado de prisão, conforme consta do Id. 181999322, dos autos n. 1001639-97.2021.8.11.0008
.

Consoante foi apontado pelo prolator do
decisum
retro mencionado, o fato de o paciente responder a outro inquérito policial, revela não só sua periculosidade social como também sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir,motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a sua prisão provisória deve ser mantida.

Outrossim, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No caso em análise, o decreto de prisão cautelar está devidamente fundamentado, em conformidade com os critérios legais. A decisão apresenta argumentos idôneos e suficientes para justificar a segregação provisória do paciente, considerando que estão demostrados indícios suficientes de autoria,
incluindo a confissão do paciente
, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva. Aliás, a denúncia já foi recebida, conforme Informações prestadas pelo Juízo, constante do Id. 261876750.

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à decretação de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de

causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos
.

Sendo assim, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

A gravidade abstrata do delito, juntamente com os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, são elementos suficientes para a imposição da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

“
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
Destacamos.

No mesmo sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Esta Corte de Justiça, acerca desta matéria, continua com o mesmo entendimento, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1023865-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)
Destacamos.

Por esses motivos, embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a liberdade como regra, o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da conduta criminosa do paciente.

Diante disso, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, importante assinalar que o próprio paciente confirmou ser proprietário e possuidor da arma de fogo questionada, assim como afirmou não possuir porte e registro do artefato bélico.

Por outro viés, não obstante a impetrante alegue que o paciente é pai de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que sua esposa está em com câncer, analisando detidamente os documentos acostados ao presente habeas corpus, extrai-se que não foi comprovado que ele é de fato o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, ainda que tenha juntado documentos acerca da condição de saúde de sua esposa e certidão de nascimentos dos filhos (Ids. 261185770 a 261185774), merecendo destaque que o próprio legislador cuidou de, expressamente, diferenciar as situações a envolver a mãe e o pai de filhos de idade até 12 (doze) anos incompletos submetidos à prisão preventiva.

Conforme bem pontuado pelo e. desembargador plantonista, “
embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos, salvo a prestação alimentar e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada
”.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a necessidade de comprovação de que seria o pai o único responsável por criança com 12 (doze) anos incompletos, tal como ser visto a seguir:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

(...) 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Esta
"

Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, o que não se verificou na espécie
"
(
AgRg
no HC n. 696.102/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
22/11/2021).

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 154.210/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.2.2022,
DJe
de 18.2.2022)
Destacamos
.

Com relação aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS AO CRIME ORGANIZADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os recorrentes representavam risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que um deles é reincidente específico e responde a outras três ações penais por delitos de mesma natureza, e o outro possui registros criminais anteriores
. (...). 3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 166975 RJ 2022/0197372-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) – Destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. (...) Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 845132 SP 2023/0281874-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)
”.
Destaquei.

Por derradeiro, importante destacar que, embora a impetrante alegue a desproporcionalidade da segregação, convém ressaltar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar. Tal medida não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de modo que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é competência do juiz de primeira instância, ponderando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, uma vez que, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada, tanto a necessidade da garantia da ordem pública, quanto a indispensabilidade do acautelamento provisório, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
ADRIANO CORREIA DA SILVA
;

por consequência,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus

almejada para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025